Tribunal: TJMT
Processo: 1005507-98.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005507-98.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Nulidade, Citação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (APELADO), THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA - CPF: 080.630.159-75 (ADVOGADO), JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - CPF: 956.889.781-04 (ADVOGADO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), WESLEY DOS SANTOS SANTANA - CPF: 048.239.651-24 (APELANTE), LUANNA RITHA OLIVEIRA FREITAS - CPF: 101.493.919-43 (ADVOGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO REALIZADA VIA WHATSAPP. VALIDADE DO ATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESCISÃO DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, declarando rescindido o contrato de compra e venda e determinando a reintegração da autora na posse do imóvel, com restituição de 80% dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve nulidade da citação realizada via aplicativo WhatsApp, por suposta ausência de identificação correta do réu, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A citação via WhatsApp é válida quando confirmada a identidade do destinatário e a ciência inequívoca do ato, atendendo ao disposto no art. 246 do CPC e no art. 188 do CPC, que prestigia a finalidade sobre a forma.

4. O registro das mensagens comprova que o réu recebeu, identificou-se e confirmou a leitura do mandado, revelando ciência inequívoca da demanda. A Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT autoriza expressamente o uso de aplicativos de mensagens, desde que preservada a segurança e comprovada a comunicação.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da citação eletrônica quando atingida sua finalidade essencial, não se verificando nulidade no ato (AgInt no AREsp 2.713.420/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3a Turma, j. 17/02/2025).

IV. Dispositivo

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A citação realizada via WhatsApp é válida quando comprovada a identidade do destinatário e a ciência inequívoca do ato processual.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WESLEY DOS SANTOS SANTANA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse (Proc. no 1005507-98.2023.8.11.0045), ajuizada pela apelada MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA contra o apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda e reintegrar a autora na posse do imóvel, determinando ainda a restituição de 80% dos valores pagos pelo réu (cf. Id. no 270608423).

No recurso vinculado ao Id. no 270608425, o Apelante alega que a citação foi irregular, pois realizada a pessoa diversa do réu, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que jamais foi citado regularmente, uma vez que o ato foi dirigido a terceiro denominado Wesley Henrique, impedindo o exercício do direito de defesa.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reconhecida a nulidade da citação, anulada a sentença proferida e determinado o retorno dos autos para citação válida do réu.

Nas contrarrazões, a Apelada refuta os argumentos recursais, sustenta a validade da citação realizada via WhatsApp e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 183956555).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WESLEY DOS SANTOS SANTANA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, ajuizada pela apelada MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA contra o apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda e reintegrar a autora na posse do imóvel (cf. Id. no 270608423).

Extrai-se da inicial que MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA ajuizou a presente demanda em desfavor de WESLEY DOS SANTOS SANTANA, requerendo a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda celebrado em 21 de novembro de 2017, referente ao imóvel localizado no Residencial Mafini – I (Parque das Araras), bem como a reintegração na posse do bem e a condenação do réu ao pagamento de perdas e danos.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença condenatória nos seguintes termos:

" PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO

Alega o requerido na manifestação de evento n. 142177908 que a citação não foi devidamente realizada, fundamentando seu pedido de reabertura de prazo para contestação.

Em que pese seus argumentos, nota-se que a citação foi válida, o oficial de justiça, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, identificou-se, confirmou que o interlocutor era o requerido, e enviou a documentação pertinente, tendo o requerido respondido com clareza, o que demonstra a ciência inequívoca do ato.

De acordo com o artigo 246 do Código de Processo Civil, a citação pode ser realizada por meio eletrônico, desde que comprovado o recebimento e a ciência do destinatário, o que ocorreu no caso em análise. (...)

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil.

O requerido foi citado, porém, não apresentou contestação, o que se mostra factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do CPC.

Ressalte-se que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do CPC seja relativa, conclui-se pela análise dos autos que os pedidos do autor merecem serem acolhidos, pois o conjunto probatório comprova os fatos alegados na inicial.

Resta incontroverso nos autos que as partes formularam contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel (id n. 121842862).

Os documentos apresentados pela parte requerente, especialmente o contrato firmado entre as partes e a notificação extrajudicial, corroboram a alegação de descumprimento contratual.

Em relação à mora do requerido, nos termos do art. 397, parágrafo único do Código Civil, verifica-se que essa foi constituída através de notificação (Id n. 121842864 e 121842866).

Sendo assim, merece guarida a alegação do requerente quanto à rescisão do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, tendo em vista a comprovação do inadimplemento e ausência de irresignação da parte requerida.

Por sua vez, declarada a rescisão contratual, é direito da parte autora pleitear a reintegração na posse do imóvel, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, o proprietário pode reivindicar a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Por outro lado, nos termos da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de resolução de contrato de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, por culpa do adquirente, é admissível a retenção de parte dos valores pagos, como forma de compensar as despesas administrativas e eventuais prejuízos suportados pelo vendedor.

No caso em voga, considerando o inadimplemento do requerido, ora declarado em mora, e que o desfazimento contratual decorre de sua culpa exclusiva, é legítima a retenção de percentual dos valores pagos. Assim, por consequência da rescisão do contrato, entendo ser devida a retenção de 20% (vinte por cento) sobre o montante pago, a título de compensação pelas despesas administrativas e perdas materiais sofridas pela requerente.

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

I)
declarar
rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda (id n. 121842862) e, por consequência
reintegrar
a parte autora na posse do imóvel localizado no lote 15, quadra 56, loteamento “Residencial Mafini -I”, situado em Lucas do Rio Verde/MT.

II)
determinar
a restituição à parte requerida de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos em parcela única, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso, além de juros de mora em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1002 do STJ.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Por corolário,
EXTINGUE-SE
o processo com a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Inconformado com o desfecho dado à lide, WESLEY DOS SANTOS SANTANA interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve nulidade da citação realizada via aplicativo WhatsApp, com consequente violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ou se, ao contrário, o ato citatório foi válido e eficaz, permitindo o regular prosseguimento do feito até a prolação da sentença de mérito.

A questão nuclear dos autos reside na alegação de vício do ato citatório, matéria de ordem pública que deve ser analisada prioritariamente, uma vez que a citação válida constitui pressuposto processual essencial para a constituição da relação jurídico-processual. Nesse contexto, o apelante sustenta que jamais foi regularmente citado, alegando que o ato foi dirigido a terceiro denominado Wesley Henrique, pessoa diversa do verdadeiro réu Wesley dos Santos Santana, o que teria impossibilitado o exercício do direito de defesa e violado as garantias constitucionais do devido processo legal.

Contudo, a análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos revela panorama substancialmente diverso daquele delineado nas razões recursais. Com efeito, o registro da conversa via WhatsApp, devidamente documentado no id. 270608875, demonstra de forma inequívoca que houve contato direto entre o oficial de justiça, devidamente identificado como Luiz, e pessoa que se apresentou como Wesley, confirmando expressamente sua identidade e, mais importante, confirmando de forma categórica a leitura do documento judicial que lhe foi enviado.

A sequência das mensagens trocadas revela que o oficial de justiça seguiu protocolo adequado para a identificação do destinatário, tendo questionado "é
o Wesley na ligação
", ao que o interlocutor respondeu de forma clara e direta, estabelecendo-se, posteriormente, diálogo no qual o próprio Wesley confirmou ter recebido e lido o documento judicial, conforme se extrai da pergunta "
preciso que me responda se leu o documento
" e da resposta afirmativa "
sim
".

Essa dinâmica comunicativa demonstra, de maneira cristalina, que houve ciência inequívoca do ato judicial por parte do destinatário, atendendo-se ao núcleo essencial da citação, que é precisamente assegurar que o réu tome conhecimento da existência da demanda e possa exercer seu direito de defesa dentro do prazo legal estabelecido. A confirmação expressa de leitura do documento afasta qualquer dúvida sobre a eficácia do ato, evidenciando que o objetivo da citação foi plenamente alcançado.

Ademais, o vídeo juntado aos autos comprova que as mensagens foram efetivamente trocadas no número telefônico (65) 99297-0776, que é o mesmo utilizado posteriormente pelos patronos da parte autora nas tentativas de celebração de acordo com o réu, circunstância que corrobora de forma definitiva a identidade do citado e afasta as alegações de equívoco quanto à pessoa do destinatário. (id. 270608422)

Cumpre mencionar que a controvérsia estabelecida é objeto de questão submetida a julgamento pelo rito de recurso repetitivo, Tema 1345, do Superior Tribunal de Justiça, mas que no atual momento processual ainda não há tese firmada.

Nesse particular, merece destaque a recente orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
vide:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que validou a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, após tentativa frustrada de citação pessoal, com base na Portaria TJDFT GC n. 34/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, após tentativa frustrada de citação pessoal, é válida, considerando a ciência inequívoca do ato processual pela parte citada. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por WhatsApp é considerada válida nas circunstâncias do caso concreto, pois cumpre sua finalidade de dar ciência inequívoca à parte requerida, conforme já decidiu o STJ.

4. A certidão do oficial de justiça, que atestou a ciência da parte citada, possui fé pública, não havendo prova em contrário que desconstitua sua veracidade.

5. A modificação das premissas fáticas do acórdão recorrido demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp n. 2.713.420/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)”

Consigne que embora não exista autorização legal específica para a comunicação de atos processuais por aplicativos de mensagens, é imperioso investigar se o ato praticado atingiu perfeitamente seu objetivo e finalidade, qual seja, dar ciência inequívoca ao réu acerca da existência da ação.

Paralelamente a essa orientação do tribunal superior, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou especificamente sobre a matéria no julgamento do processo:

Citação

“Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA (ART. 139, CP). OFENSAS EM GRUPO DE WHATSAPP. COMPETÊNCIA FIXADA PELO LOCAL DA CONSUMAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA. JUSTIFICATIVA TARDIA NÃO ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. HONRA OBJETIVA ATINGIDA. PENA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR (...)

A citação por Whatsapp é válida quando confirmada a autenticidade do destinatário e a ciência inequívoca do ato. No caso, houve resposta positiva à identificação, além de confirmação de leitura. (...)

Tese de julgamento:

A citação por Whatsapp é válida quando confirmada a identidade do destinatário e a ciência inequívoca do ato.

(...) (N.U 1058145-80.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CRIMINAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)”

Soma-se a esse cenário jurisprudencial a existência da Portaria Conjunta n. 412/2021 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que regulamentou expressamente a utilização de recursos tecnológicos para a prática de atos processuais, estabelecendo em seu artigo 3o:

“Art. 3o Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.”

A norma interna do tribunal confere, portanto, expressa autorização para a realização de citações via WhatsApp, desde que observados os requisitos de segurança e comprovação de ciência, elementos que se encontram plenamente demonstrados nos autos através do registro completo da conversa e da confirmação expressa de leitura pelo destinatário.

Nesse contexto normativo, a alegação de nulidade da citação por suposto equívoco quanto à identidade do citado não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, que demonstram, de forma cristalina, que houve contato direto com a pessoa do réu, devidamente identificada como Wesley, no número telefônico correto, com confirmação expressa de recebimento e leitura do documento judicial.

A divergência apontada pelo apelante quanto ao nome "Wesley Henrique" mencionado no mandado não tem o condão de invalidar o ato citatório, uma vez que a identificação efetiva do destinatário se deu através do diálogo direto via WhatsApp, no qual a pessoa se identificou como Wesley e confirmou expressamente ter recebido e lido a documentação judicial, atendendo-se plenamente ao objetivo da citação.

Da mesma forma, a menção ao estabelecimento "Tal Pai Tal Filho – Bar e Petiscaria" no mandado não compromete a validade do ato, considerando que o contato se estabeleceu diretamente com a pessoa física do réu, através de seu número telefônico pessoal, tendo havido confirmação inequívoca de sua identidade e ciência sobre o conteúdo da demanda.

A análise detida da filmagem de tela e áudio (id. 270608422) revela ainda outros elementos probatórios de grande relevância para a solução da controvérsia.

Com efeito, o material audiovisual demonstra que o número telefônico (65) 99297-0776 era regularmente utilizado pelo réu para diversas comunicações, incluindo conversas de áudio e mensagens relacionadas a negociações comerciais, evidenciando tratar-se de linha telefônica pessoal e de uso habitual do apelante.

Essa circunstância reforça substancialmente a conclusão de que a citação foi dirigida à pessoa correta, uma vez que o número utilizado pelo oficial de justiça corresponde efetivamente ao telefone pessoal do réu, conforme comprovado pelo histórico de utilização registrado no próprio aparelho.

É importante destacar que o sistema processual civil contemporâneo prima pela efetividade dos atos processuais, adotando o princípio da liberdade das formas em detrimento da rigidez formal excessiva, conforme disposto no artigo 188 do Código de Processo Civil, que estabelece que "
os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhes preencham a finalidade essencial
".

Sob essa perspectiva, a citação realizada via WhatsApp, embora não siga o procedimento tradicional previsto no Código de Processo Civil, atingiu plenamente sua finalidade essencial, que é assegurar a ciência do réu sobre a existência da demanda, permitindo-lhe o exercício tempestivo do direito de defesa dentro do prazo legal estabelecido.

Consequentemente, tendo sido demonstrada a ciência inequívoca do réu sobre a existência da demanda, através de ato citatório que, embora realizado por meio não convencional, atendeu plenamente aos requisitos de identificação do destinatário e comprovação de recebimento da documentação judicial, não há que se falar em nulidade processual ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O fato de o réu ter permanecido inerte durante todo o trâmite processual, deixando de apresentar contestação no prazo legal, somente vindo a se manifestar posteriormente para alegar nulidade da citação, não altera essa conclusão, uma vez que a validade do ato citatório independe da conduta posterior do citado, devendo ser aferida exclusivamente com base nos elementos objetivos que demonstram a efetiva ciência sobre a demanda.

Nesse sentido, a sentença proferida pelo juízo singular encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, tendo sido precedida de citação válida e eficaz, que assegurou ao réu a oportunidade de exercer seu direito de defesa, circunstância que afasta qualquer vício processual e legitima o julgamento antecipado da lide com base na aplicação dos efeitos da revelia.

Por conseguinte, mantém-se íntegra a conclusão do magistrado singular quanto à validade da citação, bem como quanto ao mérito da demanda, uma vez que, diante da ausência de contestação e da aplicação dos efeitos da revelia, combinada com a prova documental produzida pela parte autora, restaram plenamente demonstrados o inadimplemento contratual pelo réu e o consequente direito da autora à rescisão do contrato e reintegração na posse do imóvel.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou procedentes os pedidos iniciais,.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025